Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMINIO EDILÍCIO. INFRAÇÃO CONDOMINIAL PRATICADA POR CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO IMPARCIAL. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial em face da síndica e parcialmente procedente para anular a multa e para restituição do valor pago. Em sede recursal, sustenta o recorrente que o filho do autor foi penalizado com base no regimento interno e por reincidência. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65764051). Custas e preparo recolhidos (ID 65764052 a 65764059). Contrarrazões (ID 65764062).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas convenções e normas internas que regem os condomínios. Segundo o art. 1.336, IV, do Código Civil, é dever do condômino “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes”.
4. A previsão de direitos e deveres na legislação civil, na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno visa à necessária conciliação entre interesses individuais e interesses da coletividade dos condôminos para promover a devida organização do condomínio, seu bom funcionamento e a boa convivência dos moradores.
5. Na inicial e nos demais elementos de provas, a parte autora alega perseguição da síndica de seu condomínio residencial, que vem aplicando multas sob alegação de mau comportamento de seu filho nas áreas comuns. Expõe que já buscou ao judiciário em relação as outas multas, que invalidou as sanções arbitrariamente aplicadas (PJE 0718821-76.2023.8.07.0020). Enfatiza que a multa objeto destes autos diz respeito a situação ocorrida com seu filho e demais filhos dos condôminos, que arremessaram entre si chinelos no parquinho. No entanto, assevera que apenas o seu filho recebeu notificação por infringir as regras do condomínio e multa.
6. A convenção condominial disciplina como infração administrativa do inc. XV do art. 4o do regimento interno do condomínio : “embaraçar de qualquer forma o uso das áreas comuns”, bem como do inc. XXI do art. 4o do regimento interno do condomínio: “praticar jogos ou quaisquer outras atividades que possam causar danos ao edifício, notadamente nas áreas comuns”.
7. Da análise dos autos resta incontroverso a brincadeira de arremesso de chinelos entre as crianças na área de lazer e comum do condomínio. Assim, em regra, o comportamento das crianças se amolda a infração de “embaraçar de qualquer forma o uso das áreas comuns”, tendo em vista que a referida brincadeira além de potencialmente causar danos ao condomínio, também gera risco de lesões entre os condôminos. Entretanto, o caso dos autos se fundamenta na alegação de perseguição e tratamento desigual do filho do requerente em relação às demais crianças do condomínio, não sendo aplicada a devida razoabilidade e imparcialidade do condomínio em suas sanções.
8. Assim a falta de comprovação de mesma sanção aos demais participantes da brincadeira invalida a que foi imposta ao filho do requerente, pois se a conduta dos demais não constituiu infração às regras condominiais, também não deveria ser a do filho do recorrido. Neste ponto, alega o condomínio em sede recursal, a impossibilidade de trazer aos autos esta comprovação diante das informações sensíveis. Porém, não se vislumbra impossibilidade ou dificuldade em sua produção, de modo que poderia ter trazido aos autos em sigilo.
9. Ademais, em que pese a recorrente argumentar que a sanção adveio de comportamento reincidente, observa-se que as condutas anteriores também estão sendo discutidas em outra demanda e foram desconstituídas na primeira instância, dificultando a análise desta alegação.
10. Portanto, irreparável a sentença que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).